Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-14.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação. Código de Trânsito Brasileiro. Multa aplicada em virtude da não indicação de condutor infrator por pessoa jurídica. Impossibilidade. Controvérsia pacificada no julgamento do Tema n.o 1.097 (REsp 1.925.456/SP). Necessidade de recebimento de dupla notificação confirmada.
Recurso improvido